Tribunal: STF
Processo: RE 75058
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. PARA A
RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO, É NECESSÁRIO QUE O CONTRIBUINTE
PRODUZA PROVA DE NÃO REPERCUSSÃO QUE, EM PRINCÍPIO, OCORRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 546. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.